Tribunal: TJES
Processo: 5003264-14.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-14.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA SANTANA SOARES
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003264-14.2025.8.08.0050

RECORRENTE: LARISSA SANTANA SOARES

RECORRIDO: SERASA S.A., CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e danos morais. A notificação prévia realizada exclusivamente por e-mail é insuficiente para cumprir o art. 43, § 2º, do CDC (REsp 2.053.218/SP), exigindo-se envio ao endereço postal. Reconhecido o vício formal, impõe-se a exclusão do registro. Contudo, a existência de anotações legítimas preexistentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral.
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL. IRREGULARIDADE. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECLARAR A IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que considerou válida a notificação prévia realizada por meio eletrônico e aplicou a Súmula 385/STJ para julgar improcedente a pretensão de exclusão de registro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada exclusivamente por e-mail/SMS; e (ii) se a existência de outras anotações impede a fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A "comunicação escrita" a que alude o art. 43, § 2º, do CDC deve ser enviada ao endereço postal do consumidor, não sendo o e-mail meio hábil para garantir a finalidade de publicidade e direito de defesa do devedor (REsp 2.053.218/SP).
4. Reconhecida a invalidade formal da notificação, o registro deve ser excluído. Todavia, constatada a existência de outras inscrições legítimas e preexistentes em nome da parte autora, não impugnadas satisfatoriamente, incide o óbice da Súmula 385 do STJ quanto ao pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: 1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC exige o envio de correspondência ao endereço físico do consumidor, sendo inválida a comunicação realizada exclusivamente por correio eletrônico ou mensagem de texto. 2. A invalidade da notificação gera a exclusão do registro, mas não autoriza danos morais se houverem anotações legítimas preexistentes (Súmula 385/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Súmula 359/STJ e Súmula 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.218/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a autora alega a irregularidade de apontamento restritivo realizado pelas rés, sob o argumento de ausência de notificação prévia válida. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, validando as notificações enviadas por e-mail e aplicando a Súmula 385 do STJ diante de outras anotações no CPF da autora. Em sede recursal, a autora pugna pela reforma total, alegando que o meio eletrônico não supre a exigência legal e que as demais dívidas são objeto de questionamento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença

guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da inscrição do nome da recorrente em cadastro restritivo de crédito, notadamente quanto ao cumprimento do dever de notificação prévia previsto no art. 43, §2º, do CDC.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao tema, cumpre destacar que a Lei nº 8.078/90, em seu art. 42, estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não poderá ser exposto ao ridículo nem submetido a qualquer forma de constrangimento ou ameaça.

Ademais, o art. 43 do CDC assegura ao consumidor o direito de acesso às informações constantes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados a seu respeito, bem como às respectivas fontes dessas informações. Nessa linha, o § 2º do referido dispositivo determina que o consumidor deve ser previamente notificado por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro ou inclusão de dados pessoais e de consumo quando esta não tiver sido por ele solicitada, especialmente quando se tratar de apontamentos de natureza negativa.

Aliás, tal a importância da notificação que o STJ sumulou a questão por meio do seguinte enunciado:

Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Neste contexto, de fato, é imprescindível a comunicação do consumidor sobre um possível apontamento restritivo de crédito no seu nome, sendo que, no caso dos autos, conforme documento apresentado ao ID 18586808 e 18586827, a autora foi notificada somente via e-mail. Tal situação foi ratificada pelo próprio requerido/recorrido em contrarrazões (ID 18586841, pág. 04 e ID 18586843, pág. 05).

Destaca-se o seguinte julgado do C. STJ quanto ao tema:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2
. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.
3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail. 8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor. 9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento. 10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento. (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). (destaquei).

Dessa forma, configura-se vício formal na inscrição, impondo-se a determinação de exclusão do apontamento impugnado.

Todavia, quanto ao pedido indenizatório por danos morais, observa-se que a parte recorrente possui outras inscrições legítimas preexistentes em cadastros restritivos, circunstância que afasta a caracterização do dano moral indenizável.

Aplica-se, no caso, o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição do devedor.

Assim, a irregularidade formal da inscrição não enseja, por si só, reparação moral quando constatada a existência de outras anotações válidas anteriores, limitando-se a providência jurisdicional à determinação de cancelamento do registro irregular.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para declarar a irregularidade do apontamento impugnado, em razão da ausência de comprovação da notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

Declarar
a irregularidade do apontamento impugnado, em razão da ausência de comprovação da notificação prévia prevista;

Determinar
a exclusão da inscrição do nome da recorrente do cadastro restritivo de crédito relativa ao débito discutido nos autos;

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)